Tribunal: STF
Processo: RE 79287
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. ENQUADRAMENTO.
FUNCIONÁRIO DO ANTIGO D.C.T.
OBICE REGIMENTAL.
DE CONHECER-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO
FEDERAL SE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA - E NÃO RETIFICADO - E INFERIOR
A ALÇADA REGIMENTAL DA ÉPOCA (ART-308, IV). O OBICE PODERIA TER SIDO
ULTRAPASSADO SE OCORRENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES NAQUELE ARTIGO, MAS
AO CONTRARIO, NENHUMA PODE SER VERIFICADA, NÃO HAVENDO, DE FATO, E
COMO PRETENDE O RECORRENTE, QUALQUER MALTRATO, SEQUER DIVERGENCIA DE
ORDEM DOUTRINARIA.